Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-21.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000748-21.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS DANIEL LOPES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE
APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)
E
LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303 DO CTB). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). NULIDADES PROCESSUAIS.
REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA.
PARCIAL ACOLHIMENTO PARA REDIMENSIONAR AS FRAÇÕES DE AUMENTO UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE.
PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO,
COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (majorada pela falta de habilitação e omissão de socorro) e ameaça (por duas vezes), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as preliminares de nulidade por ausência de justa causa e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia devem ser acolhidas; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados, afastando a tese de insuficiência de provas; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base na primeira fase; e (iv) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação genérica de ausência de justa causa, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão
e a realização do necessário cotejo entre a alegação e a prova dos autos
, viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento da preliminar.

4.
Eventual excesso de prazo para o oferecimento da denúncia constitui mera irregularidade e, ausente a demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), não acarreta a nulidade do processo, ficando a questão superada com a superveniência da sentença condenatória.

5.
O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) pode ser comprovado por outros meios de prova admitidos em direito, como o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e o
s
depoimento
s

judiciais
d
os policiais responsáveis pela captura em flagrante do Apelante.

6.
A prova da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal culposa e ameaça pode
m
ser fundamentada
s
em prontuários médicos e na palavra coesa e harmônica das vítimas e testemunhas, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

7.
A fixação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida a sua elevação ao patamar máximo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável, ainda que idônea,
e sem justificativa em elementos concretos dos autos,
impondo-se o redimensionamento com a aplicação de fração mais adequada.

8.
A pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo penal, é de aplicação cogente e não pode ser excluída, ainda que o réu seja hipossuficiente.

9. É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a custódia seja fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, como o risco concreto de reiteração delitiva, devendo o Juízo de origem, contudo, adequar o cumprimento da medida cautelar ao regime estabelecido.
In casu
, além do elevado grau de culpabilidade na prática da conduta, evidenciou-se que o acusado ostenta condenação definitiva por crime de trânsito de natureza similar (Processo nº 8000750-88.2023.8.05.0212 – embriaguez ao volante), demonstrando um profundo desrespeito pelas normas e pela vida em sociedade, justificando a medida extrema para acautelar o meio social. Além disso, consta na certidão de id. 84417955 registro de prática de ato infracional análogo aos delitos de furto e roubo majorado, além de outra anotação pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal impede a análise de preliminar arguida de forma genérica e destituída de comprovação. 2. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia, podendo ser aferida por outros meios de prova, incluindo o depoimento de agentes públicos. 3. A exasperação da pena-base deve ser proporcional e razoável, não se justificando a fixação no máximo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável e sem justificativa pautada nos elementos concretos dos autos. 4. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, cabendo ao juízo da execução adequar o cumprimento da custódia às regras do regime fixado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69 e 147; CTB (Lei nº 9.503/97), arts. 293, 302, § 1º, I e III, 303 e 306; CPP, arts. 312 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC; STJ, AgRg no RHC nº 191.804/BA; STF, HC nº 239.692/SC; STJ, AgRg no RHC nº 195.918/RJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000748-21.2023.8.05.0212 da Comarca de
Riacho de Santana
, sendo Apelante
CARLOS DANIEL LOPES NOGUEIRA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pela Defesa e,
D
E OFÍCIO
, determinar que o Juízo de origem adote as providências necessárias para adequar a custódia cautelar do Apelante ao regime semiaberto.

Salvador, .